Tribunal: TJES
Processo: 5000501-03.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000501-03.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOCYLEY DA SILVA NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA E COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa requerida visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de falha na prestação do serviço de telefonia e cobrança indevida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da interrupção indevida do serviço e da ocorrência de pagamento em duplicidade. Pretensão de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. Necessidade de comprovação mínima pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de telefonia demonstrou que o serviço permaneceu ativo nos meses de abril e maio de 2022, com registros de chamadas realizadas e recebidas no período.

A parte autora não apresentou prova mínima de seus direitos, limitando-se a anexar comprovante de pagamento de fatura de março de 2022, sem demonstrar o pagamento em duplicidade da fatura questionada nem a efetiva interrupção do serviço.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor da necessidade de comprovar minimamente suas alegações. Ausência de elementos que evidenciem a falha na prestação do serviço ou a abusividade da cobrança, tornando inviável o acolhimento dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
A improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe diante da ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5000501-03.2022.8.08.0064

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JOCYLEY DA SILVA NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA E COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa requerida visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de falha na prestação do serviço de telefonia e cobrança indevida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da interrupção indevida do serviço e da ocorrência de pagamento em duplicidade. Pretensão de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. Necessidade de comprovação mínima pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de telefonia demonstrou que o serviço permaneceu ativo nos meses de abril e maio de 2022, com registros de chamadas realizadas e recebidas no período.

A parte autora não apresentou prova mínima de seus direitos, limitando-se a anexar comprovante de pagamento de fatura de março de 2022, sem demonstrar o pagamento em duplicidade da fatura questionada nem a efetiva interrupção do serviço.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor da necessidade de comprovar minimamente suas alegações. Ausência de elementos que evidenciem a falha na prestação do serviço ou a abusividade da cobrança, tornando inviável o acolhimento dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
A improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe diante da ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor alegou que é consumidor dos serviços prestados pela ré e, apesar de estar com todas as faturas devidamente quitadas, teve seu serviço integralmente interrompido. Diante da falha na prestação do serviço e da ausência de solução na via administrativa, ingressou com a demanda judicial requerendo, em sede de tutela de urgência, a imediata regularização do serviço. No mérito, pleiteou a restituição do valor cobrado indevidamente, no montante de R$ 109,32 (cento e nove reais e trinta e dois centavos), em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jocyley da Silva Nascimento, para: Declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condenar a requerida à devolução simples dos valores pagos indevidamente pela autora, no montante de R$109,32 (cento e nove reais e trinta e dois centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da publicação desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em sede de Recurso Inominado, a empresa requerida sustentou que não houve falha na prestação do serviço, alegando inexistência de comprovação acerca do pagamento da fatura contestada pelo recorrido. Ademais, argumentou que os eventuais transtornos sofridos pelo autor não configuram dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente às relações de consumo. Por fim, requereu a reforma da sentença para excluir ou reduzir a condenação imposta, especialmente no que tange ao valor fixado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

No que tange ao pedido de nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
, verifico que a indenização por danos morais foi expressamente pleiteada na petição inicial, de modo que a decisão recorrida abrange os pedidos formulados pelo autor, inexistindo vício a ser sanado.

Todavia, a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser afastada, em razão do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, que veda a imposição de custas e honorários ao vencido na sentença de primeiro grau, salvo nos casos de litigância de má-fé:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O presente caso envolve uma relação jurídica de consumo que deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

No caso concreto, a recorrente demonstrou que o serviço de telefonia móvel do autor permaneceu ativo nos meses de abril e maio de 2022, tendo sido registradas chamadas realizadas e recebidas no referido período (Id. nº 12053129).

Por outro lado, a parte autora não apresentou elementos mínimos para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, deixando de juntar aos autos evidências de que tenha efetivamente quitado em duplicidade a fatura referente ao mês de março. Limitou-se a anexar 1 comprovante de pagamento da fatura de março de 2022, com vencimento em 10/04/2022, e quitada em 07/04/2022.

Diante disso, não há comprovação do pagamento em duplicidade da fatura referente ao serviço telefônico de março, com vencimento em abril de 2022, tampouco da alegada interrupção na prestação do serviço.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que o consumidor não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)